Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-11.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000528-11.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0006-26 (EMBARGANTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (EMBARGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0006-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE EM PORTABILIDADE TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviço de portabilidade telefônica fraudulenta, com condenação da operadora ao pagamento de indenizações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão e contradição quanto à alegação de cerceamento de defesa, especialmente em relação à realização da audiência e sua gravação; e (ii) omissão quanto à análise da responsabilidade da operadora à luz da regulamentação da ANATEL no procedimento de portabilidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou de forma clara a alegação de cerceamento de defesa, consignando a regular designação da audiência e a ausência de comprovação de impedimento ou observância dos requisitos para realização por videoconferência.

5. A alegada falha na gravação da audiência não enseja nulidade, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

6. Não há omissão quanto ao julgamento em sessão virtual, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco prejuízo decorrente da ausência de sustentação oral.

7. A responsabilidade da operadora foi devidamente analisada sob a ótica do CDC, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, afastando-se a tese de atuação meramente técnica vinculada à regulamentação da ANATEL.

8. A ocorrência de fraude em portabilidade telefônica configura fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica, não sendo apto a excluir a responsabilidade da prestadora de serviço.

9. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a nulidade processual decorrente de alegadas irregularidades formais. 3. As operadoras de telefonia respondem objetivamente por falhas no procedimento de portabilidade, inclusive em casos de fraude, por se tratar de fortuito interno.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 7o, p.u., e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025; TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida anteriormente, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 333222965).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, o acórdão atacado incorreu em omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa. Alega que, a tese foi afastada sem enfrentar de modo completo suas súplicas.

Continua afirmando que, houve omissão e contradição ao manter a responsabilização da operadora, sem enfrentar adequadamente a tese recursal central de que sua atuação, no procedimento de portabilidade, é vinculada ao fluxo regulatório da ANATEL.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 354559855).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 356767363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida anteriormente, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 333222965).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Os embargos de declaração opostos por
não merecem acolhimento
.

A análise dos autos revela que a insurgência recursal não se amolda às hipóteses estritas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito já exaustivamente enfrentado por este Colegiado.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de fundamentos relacionados ao cerceamento de defesa, especialmente no que concerne à realização da audiência, à suposta falha na gravação do ato e ao julgamento em sessão virtual sem apreciação dos pedidos de destaque.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, suficiente e coerente a preliminar de cerceamento de defesa,
consignando expressamente que a audiência de instrução foi regularmente designada na modalidade presencial, com prévia ciência das partes, e que a embargante deixou de observar o procedimento fixado pelo Juízo de Origem
.

Com efeito, a decisão colegiada foi categórica ao reconhecer que a recorrente não demonstrou justo impedimento para o comparecimento ao ato processual, tampouco observou o prazo e a forma exigidos para eventual realização por videoconferência. A conclusão adotada decorre de interpretação sistemática dos artigos 385, §1o, e 370 do Código de Processo Civil, os quais atribuem ao magistrado a condução da instrução probatória, dentro dos limites do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à invocação da Resolução no 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não há omissão a ser suprida. Isso porque o acórdão, ao afirmar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de Origem,
implicitamente afastou a incidência da norma invocada pela embargante, na medida em que reconheceu a inexistência de requerimento tempestivo e bilateral para realização da audiência em formato telepresencial
.

No tocante à alegada falha na gravação da audiência, igualmente não se verifica omissão relevante. A embargante limita-se a apontar suposta irregularidade técnica sem demonstrar, de forma concreta e objetiva,
prejuízo efetivo à formação do convencimento judicial
. Conforme consolidado na doutrina e jurisprudência, a decretação de nulidade processual exige a demonstração inequívoca de prejuízo, à luz do princípio do “
pas de nullité sans grief
”.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que eventual imperfeição técnica na gravação, desacompanhada de comprovação de prejuízo concreto, não tem o condão de invalidar o ato processual regularmente realizado.

No que concerne ao julgamento em sessão virtual, também não há omissão ou contradição. Ainda que tenham sido formulados pedidos de destaque, não se verifica, a partir das informações constantes dos autos,
violação ao contraditório ou à ampla defesa capaz de macular o julgamento
.

Importa ressaltar que a sustentação oral, embora constitua prerrogativa relevante, não possui natureza absoluta, devendo ser exercida nos termos da legislação processual e das normas regimentais aplicáveis. Ademais, o acórdão embargado analisou integralmente as teses recursais, o que afasta qualquer alegação de prejuízo decorrente da forma de julgamento.

Assim, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A embargante também sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar adequadamente a tese de ausência de responsabilidade da operadora doadora, à luz da regulamentação da ANATEL.

Mais uma vez,
a pretensão não procede
.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da responsabilidade da operadora, adotando interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor e da regulamentação setorial.

Restou consignado que, embora o procedimento de portabilidade envolva atribuições distintas entre operadora doadora e receptora, ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A tese da embargante, no sentido de que sua atuação seria meramente técnica e vinculada, foi expressamente afastada pelo acórdão, que reconheceu a existência de falha na prestação do serviço decorrente da inércia da operadora diante de comunicação inequívoca do consumidor acerca da fraude.

Conforme documentado nos autos, a operadora foi previamente informada pelo titular da linha de que não havia solicitado a portabilidade, circunstância que lhe impunha o dever de adotar medidas eficazes para impedir a consumação do procedimento fraudulento.

Nesse contexto, a interpretação teleológica do sistema de proteção ao consumidor impõe o reconhecimento da responsabilidade da fornecedora, uma vez que o risco da atividade econômica, notadamente em serviços essenciais e altamente sensíveis como telecomunicações, deve ser suportado por quem dela aufere proveito.

A invocação da Resolução no 750/2022 da ANATEL não tem o condão de afastar essa conclusão. Isso porque normas infralegais não podem restringir o alcance da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação se impõe de forma prevalente nas relações de consumo.

Ademais, o acórdão também enfrentou a alegação de culpa exclusiva de terceiro, afastando-a com base na teoria do fortuito interno, segundo a qual fraudes dessa natureza integram o risco do empreendimento, não sendo aptas a excluir a responsabilidade do fornecedor.

Assim, não há qualquer omissão no julgado, mas apenas pretensão de rediscussão de matéria já devidamente apreciada.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026